Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Custeio de Assistência Médica, Assistência à Saúde, Cobrança]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ - CNPJ: 60.726.502/0001-26 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), ROSELI LEME FREITAS - CPF: 021.759.978-80 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (APELANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), DORIS CRISTINA SOLANI - CPF: 175.623.148-61 (APELANTE), ELEA REGINA SOLANI SAES - CPF: 627.872.681-53 (APELANTE), VICTOR SCALLI SOLANI - CPF: 786.460.221-53 (APELANTE), DORIS CRISTINA SOLANI - CPF: 175.623.148-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR SCALLI SOLANI - CPF: 786.460.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEA REGINA SOLANI SAES - CPF: 627.872.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – ART. 206, §5o DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO REQUERENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e peculiaridades não imputáveis ao autor, afasta a declaração de prescrição (Art. 240, §3o do CPC/15 e Súmula n. 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1001055-84.8.11.0003

APELANTE:
MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI.

APELADO:
HOSPITAL ALEMÂO OSWALDO CRUZ.

1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança, proposta por HOSPITAL ALEMÂO OSWALDO CRUZ em desfavor de MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI.

SENTENÇA
: julgou procedente, a presente “ação de cobrança”, promovida por Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em desfavor de Maria Lúcia Scalli De Solani, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 160.838,30, com juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária – INPC - quando do vencimento, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10%, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Por corolário natural, julgou e declarou, por sentença, extinto o processo aforado por Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com qualificação nos autos, em desfavor de Victor Sacalli Solani, Doris Cristina Solani e Elea Regina Solani Saes, com qualificação nos autos, com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, com a condenação da parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 3.000,00, que o fez com amparo no § 8o, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
: (Id. 215484910): em preliminar, suscita nulidade da sentença por carência de fundamentação, vez que nada discorre acerca da aplicação do art. 240, §2o do CPC ao caso. Para tanto, alega que o r. juízo confundiu a pretensão da tese de prescrição do direito ao ajuizamento da ação com a prescrição intercorrente.

Para o recorrente, como a demora na citação se deu por culpa exclusiva do apelado, sem influência ou falha no serviço judiciário, o ajuizamento da ação não caracterizou hipótese de interrupção da prescrição.

Defende que o despacho que recebe a inicial somente interrompe a prescrição se a citação for realizada dentro do prazo legal. Como a citação ocorreu somente em 22.05.2018, têm-se que a cobranças das notas fiscais datadas do período de março a agosto de 2012, foram superadas pela prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a ocorrência da prescrição e, por consequência, afastar da apelante a condenação aos ônus de sucumbência que lhe foram impostas.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 215484919) pelo desprovimento do recurso
.

Em manifestação, o apelado comprova o pagamento da condenação dos honorários advocatícios a que foi condenado (Id. 217602657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança, proposta por HOSPITAL ALEMÂO OSWALDO CRUZ em desfavor de MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI.

SENTENÇA
: julgou procedente, a presente “ação de cobrança”, promovida por Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em desfavor de Maria Lúcia Scalli De Solani, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 160.838,30, com juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária – INPC - quando do vencimento, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10%, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Consta dos autos que o paciente Joaquim Miguel Solani Torrades, representado pela apelante MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI, foi submetido a tratamento clínico nas dependências hospitalares da instituição autora, no período de março a agosto de 2012 e do contrato de prestação de serviço firmado restou inadimplente do montante de R$160.838,30.

Afirma a parte autora, que tentou solucionar a questão de forma administrativa. Como não obteve êxito, moveu ação de cobrança e teve, da análise do mérito, a procedência da ação para condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento da importância de R$160.838,30, com as atualizações devidas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor dado a causa.

De início, suscita a apelante preliminar de nulidade da sentença em razão da falta de apreciação da tese da requerida de ocorrência da prescrição do direito de ação da parte autora.

Como a preliminar alegada, em verdade, se confunde com o mérito principal do recurso, será nele analisado.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
de carência de fundamentação e passa-se a análise do mérito.

Pois bem.

O objeto da lide é o ressarcimento de valores decorrentes de serviços médicos prestados pelo Hospital e formalizado entre as partes mediante contrato formal, o que implica, por consequência, na observância do prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, §5o, inciso I do CC.

No enfrentamento da discussão sobre o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por hospital, de valores devidos em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial No 1.312.646 - MG (2012/0043361-1), assim estabeleceu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO INTERTEMPORAL. 1.
Discute-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de despesas médico-hospitalares
. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. Sob a égide do Código Civil de 1.916, a jurisprudência do STJ caminhava no sentido de aplicar às hipóteses de cobranças hospitalares o prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6o, IX, do CC/16.
4. A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2.002, impera a regra de prescrição inserta no art. 206, § 5o, I, do CC/02, que prevê o prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
5. O prazo prescricional aumentado pela lei nova atinge a prescrição em curso. Deve, no entanto, ser contado do momento em que a prescrição começou a correr. 6. Negado provimento ao recurso especial.

Ato contínuo, sobre a observância do instituto, dispõe o art. 202 do CC, caput e inciso I, que
“a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

Dos marcos interruptivos ocorridos na ação, verifica-se que os serviços médicos prestados foram encerrados em agosto de 2012, a ação foi ajuizada em 02.05.2017 e a citação da requerida se formalizou em 12.02.2018.

De fato, embora a citação tenha se concretizado seis meses após o prazo final da prescrição, a que se ressaltar, que essa demora não pode ser imputada a parte autora, porquanto no momento do ajuizamento da ação, forneceu o endereço correto dos requeridos, que somente não se perfectibilizou tempestivamente em razão da ausência dos moradores nas três tentativas infrutíferas realizada pelo meio postal.

Nestas condições, incide ao caso, a previsão legal contida no §3o do artigo 240 do CPC, que não autoriza o reconhecimento da prescrição nos casos em que a demora na citação decorre de circunstâncias imputáveis ao aparato judiciário.

No mesmo sentido é o enunciado da Súmula n. 106 do STJ, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

No caso, a demora imputável ao mecanismo da Justiça decorre, dentre outros fatores, do lapso de cerca de seis meses, no entanto, é preciso ressaltar que, desde o ajuizamento da ação, o endereço fornecido pelo autor estava correto, porquanto foi concretizada a citação no mesmo local onde as primeiras tentativas de citação haviam sido encaminhadas. Nestes termos, não há como beneficiar o recorrente com a declaração da prescrição se a demora na realização da citação decorreu de sua própria ausência.

Desta feita, verificada que a demora na citação não decorreu de fato imputável ao requerente, mas das peculiaridades do caso e do mecanismo judiciário, não há que se falar em prescrição material da ação ajuizada.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não ampara o reconhecimento da prescrição, conforme o disposto na Súmula no 106/
STJ. 3. A verificação da procedência dos argumentos expendidos no recurso especial exigiria, por parte desta Corte, o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Rever o conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1243403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – ART. 206, §5o DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO –
DEMORA
NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECLARADA NA ORIGEM – INOCORRÊNCIA –
DEMORA

IMPUTÁVEL
AO APARATO JUDICIÁRIO E À SUCESSÃO PROCESSUAL EXIGIDA DIANTE DO FALECIMENTO DO REQUERIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e peculiaridades não
imputáveis
ao
autor
, não autoriza a declaração de prescrição. Art. 219, §2o do CPC/1973 e
Súmula
n.
106
do
STJ
.
(N.U 0023547-66.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Logo, não configurada a desídia da parte autora em diligenciar para a citação dos requeridos, não há por onde ser reconhecida a prescrição, tendo em conta a Súmula de n.o 106 do STJ e a regra prevista no art. 219, §2o do CPC/1973.

Ante o exposto,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no art. 85 §11o, majora-se os honorários arbitrados para o montante corresponde a 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024